Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718457-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROINDUSTRIA CHEIRO DE ROCA LTDA - ME APELADO: PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Considerando os novos documentos juntados em contrarrazões pela Apelada PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME nos ids. 22635477 - Pág. 1 a id. 22635478 - Pág. 1, intime-se a recorrente AGROINDUSTRIA CHEIRO DE ROCA LTDA - ME para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre eles. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora